Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727248-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DJALMA CALACA DA SILVA JUNIOR EMBARGADO: LEONARDO SILVESTRE DA ROCHA, CRISTIANE MARQUES ALVES, RENATA VICTORIA DE OLIVEIRA DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos por DJALMA CALAÇA DA SILVA JUNIOR em face da decisão proferida por este Relator em ID 76309291 que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a prolação de sentença nos autos de origem. DJALMA CALAÇA DA SILVA JUNIOR em seus embargos de declaração de ID 76515364 alega a ocorrência de erro material. Sustenta que a sentença proferida no processo de origem, que indeferiu a petição inicial com base no art. 485, I, do CPC, não transitou em julgado. Contra ela, foi interposto o devido Recurso de Apelação, o qual se encontra pendente de julgamento. Aponta que a lide principal ainda não se encerrou de forma definitiva. Existindo a possibilidade real e concreta de a sentença ser reformada por este egrégio Tribunal, o que levaria ao prosseguimento da ação de origem. Argumenta que a decisão sobre a gratuidade de justiça não só impactará o futuro prosseguimento da ação principal, caso a apelação seja provida, mas também impacta diretamente a própria admissibilidade do Recurso de Apelação interposto contra a sentença, sendo que a análise a análise do Agravo de Instrumento é condição essencial para o exercício do direito de recorrer da sentença, o que demonstra a total ausência de perda de objeto, havendo interesse no julgamento do agravo. Conclui que a decisão proferida contém erro material, ao considerar a sentença como um fato jurídico consumado e definitivo para fins de análise do interesse recursal. Requer sejam os Embargos de Declaração conhecidos e providos para: a) Sanar o erro material apontado, reconhecendo que a sentença proferida no processo de origem não transitou em julgado e está pendente de recurso de apelação; b) Por conseguinte, anular a r. decisão monocrática (Id. 76309291) que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento; c) Dar regular prosseguimento ao feito, com a análise e julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Sem contrarrazões (ID 77005774). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Por conseguinte, não podem os embargos de declaração ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Ademais, é cediço que, ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão, assim como não precisa pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados. Nessa perspectiva, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça - STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa, de aclarar a contraditória ou obscura ou de corrigir erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não pode ser a infringência, que, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em apreço, o embargante alega existir erro material na decisão recorrida, no tocante à decisão monocrática que declarou a perda do objeto do agravo de instrumento em razão da superveniência de sentença nos autos originários. Não assiste razão à embargante. A interposição de apelação contra a sentença não afasta a prejudicialidade do agravo de instrumento, uma vez que, a sentença — ainda que sujeita a recurso — engloba a cognição sumária da decisão interlocutória, de modo que não persiste interesse recursal autônomo. Assim, não se verifica qualquer erro de fato. O que se observa é apenas o inconformismo do embargante, situação que não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença nos autos originários. 2. Embargante alegou omissão no acórdão, sustentando que a existência de apelação contra a sentença justificaria a suspensão do agravo de instrumento, e não o seu não conhecimento. 3. Pleiteou efeitos infringentes para que fosse dado provimento ao agravo interno e determinada a suspensão do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a interposição de apelação contra a sentença proferida nos autos originários, o que, segundo a embargante, afastaria a perda de objeto do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença nos autos originários. 6. A sentença substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada, tornando-a sem efeito e prejudicando o agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 7. A interposição de apelação não afasta a prejudicialidade do agravo, pois a sentença absorve a cognição sumária da decisão interlocutória. 8. Não há omissão ou erro de fato a ser sanado. A pretensão da embargante configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. 9. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo vício nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. (Acórdão 2026956, 0734532-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025)- Destacou-se. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, a eles NEGO PROVIMENTO. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator